Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO 6 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cancelamento do voo em razão de problemas na turbina e a chegada ao destino seis horas depois do previsto ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral compensável.
2. A despeito disso, o atraso ocorreu no voo de retorno, a reacomodação foi em tempo razoável, a autora não nega a prestação de assistência material (alimentação) pela empresa aérea e não comprova a alegação de que sofreu crise de pânico e que a filha adolescente desenvolveu trauma.
3. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 1.000, tal como definido na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.